Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. QUANTIA DEMANDADA EM EXCESSO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO EM EXCESSO. IMPUGNAÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO.
1. A gratuidade de justiça destina-se àqueles que provarem insuficiência de recursos, conforme dispõe a Constituição Federal.
2. Aquele que demandar por dívida paga, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.
3. Configura má-fé não registrar os depósitos efetuados pelo devedor diretamente na conta bancária do credor.
4. Os comprovantes de depósitos efetuados pelo devedor na conta bancária do credor provam, a princípio, o pagamento da dívida. Cabe ao credor demonstrar, a partir de então, que os depósitos não se referem ao título.
5. Apelação parcialmente provida.